Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718411-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CELMO FERNANDES MOREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em observância ao pleito contido na petição de ID 26859283, admito o ingresso da UNIÃO no feito, na qualidade de pessoa jurídica interessada. Considerando a relevância jurídica da matéria discutida, concernente à acumulação de remuneração com proventos de aposentadoria, em um primeiro momento, bem como de acumulação de proventos de aposentadoria, em um segundo momento, em observância às disposições constitucionais acerca do tema, intime-se a UNIÃO, por intermédio da AGU, para que se manifeste a respeito. Após, retornem-se conclusos. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator